Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. TRANSTORNOS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, a ré, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Não comprovado o alegado inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço pela contratada (CPC, art. 373, I), é inviável a respectiva condenação a restituir os valores recebidos ou a pagar multa contratual.
3. Não demonstrada a conduta irregular, tampouco a existência de dissabores/transtornos correlacionados, descabe condenação da ré por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.